Tribunal: TCU
Processo: 028.126/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal ato de aposentadoria em razão do pagamento judicial de horas extras que já deveriam ter sido integralmente absorvidos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Jair Manoel Pereira, ex-servidor da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), contra o Acórdão 1800/2024-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal sua aposentadoria em razão do pagamento judicial de horas extras que já deveriam ter sido integralmente absorvidos, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. conferir ao subitem 1.7.1.1 do Acórdão 1800/2024-TCU-Primeira Câmara a seguinte redação: " faça cessar, no prazo de trinta dias, contados a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal e do artigo 262 do Regimento Interno desta Corte, excluindo a rubrica judicial de hora extra dos proventos do interessado, com a ressalva do decidido pela 3a Vara Federal de Florianópolis, em 5/10/2018, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença 5002118.47.2017.4.04.7200, enquanto perdurar essa decisão; ". 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente.